Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709996-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: ADRIANO AQUINO DE GUSMAO DESPACHO Verifico a interposição de Agravo Interno (Id. 25319269), pelo agravado ADRIANO AQUINO DE GUSMAO. Em atenção à garantia do contraditório, nos termos do artigo 1.021 §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, bem como manifestar-se acerca da preliminar suscitada em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 4 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora